Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716918-06.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: GUILHERME PIMENTEL TORRES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de sentença de ID 57471317 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte apelada. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 4 de abril de 2024 13:13:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador